Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. NO SCR - BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é uma ferramenta que registra valores de dívidas vencidas, a vencer e em situação de prejuízo. Em sua maioria, essas informações são consideradas positivas. No entanto, é importante ressaltar que os dados disponibilizados podem resultar em restrições de crédito por parte das instituições financeiras, especialmente quando se trata de dívidas pendentes de pagamento. Quanto à gravidade do registro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o entendimento de que o SCR é um órgão restritivo, embora tenha um menor potencial de afetar o crédito do consumidor. Vejamos: “Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).
2. Ainda nesse contexto, o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: “O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”.
3. No caso, a matéria devolvida para reexame pelo Colegiado diz respeito exatamente à inscrição do nome do recorrido (autor) no cadastro do Banco Central. O recorrente foi condenado pela r. sentença ao pagamento de compensação por danos morais em razão de ter escrito indevidamente o recorrido no mencionado cadastro. Em suas razões recursais, o banco réu argumenta insurge-se contra a condenação sob o argumento de que o SCR, cadastro do Banco Central, não tem natureza restritiva de crédito e que, na verdade, os bancos devem enviar para registro todas as dívidas contraídas pelos usuários. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Os documentos juntados pelo autor sob ID 57490293 comprovam a inscrição de dívida na modalidade “prejuízo” no cadastro do Banco Central (págs 1 e 6). Essa rubrica, diz respeito a dívidas não pagas. Importante ressaltar que o recorrente não logrou êxito em demonstra a inadimplência do recorrido. Ao contrário, em conversas por aplicativo de mensagem do autor com preposto do réu, conclui-se que, de fato, o banco reconheceu o equívoco na inscrição do nome do autor (documento ID 57490293, pág. 15 a 19).
5. De acordo com o artigo 5o da mencionada Resolução CMN no 5.037, as instituições são obrigadas a fornecer informações sobre operações de crédito para inclusão no SCR, atendendo à necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e à autorização da Lei Complementar no 105/2001 para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. Além disso, devido à sua natureza como banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados mensalmente os dados das operações bancárias, indicando se houve pagamento ou se a dívida está vencida.
6. Assim, a conduta da parte ré, que forneceu as informações sobre uma dívida inexistente e não paga é irregular. No caso, verifica-se que a inscrição indevida do nome do autor no sistema de informação ao crédito, sem motivos, ofende seus direitos de personalidade. A situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
7. Na determinação do valor da reparação devida, é importante considerar a gravidade do dano, as características individuais do prejudicado e a capacidade financeira do responsável. Além disso, não podemos esquecer o aspecto educativo da compensação por danos morais, que visa desencorajar a repetição de condutas prejudiciais. Tudo isso deve ser guiado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Desse modo, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 3.000,00) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Não merece reforma, pois, a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre valor da causa.